Tribunal: TJSP
Processo: 1038451-83.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Estadual no 1.062/08. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1038451-83.2021.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES – PRETENSÃO À CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE. 1. Resultado inicial da lide, em conformidade à jurisprudência do C. STF (Tema no 942; RE no 1.014.286/SP). 2.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES – PRETENSÃO À CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE. 1. Resultado inicial da lide, em conformidade à jurisprudência do C. STF (Tema no 942; RE no 1.014.286/SP). 2. Observância do referido Tema no 942, restrita e limitada, apenas e tão-somente, ao servidor público, que: a) não mais está exercendo as atividades consideradas especiais; b) pretende a conversão do tempo de serviço pretérito, em comum, mediante a aplicação de fator multiplicador (1.2.), para a obtenção da Aposentadoria, sob o mesmo Regime Previdenciário. 3. A situação da parte impetrante é totalmente distinta, razão pela qual não submeter-se-á ao precedente da jurisprudência acima citado. 4. Integrante da Polícia Civil, subordinando-se à verificação e o cumprimento de critérios diferenciados para a contagem de tempo de serviço, tendente à concessão do benefício previdenciário da Aposentadoria Especial, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.